Tribunal: TCU
Processo: 032.882/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização para avaliar o planejamento, a coordenação, a execução, a gestão e o acompanhamento daspúblicas de inclusão digital a cargo do governo federal.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações (SecexEnergia), na modalidade Operacional. Acordam os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta, com o objetivo de avaliar o planejamento, a coordenação, a execução, a gestão e o acompanhamento das políticas públicas de inclusão digital a cargo do governo federal; 9.2. orientar a Segecex, por meio da SecexEnergia e da AudComunicações, a: 9.2.1. assegurar que a avaliação das políticas públicas de inclusão digital considere o tema de forma integral, abrangendo os aspectos de acesso, acessibilidade e habilidade; 9.2.2. incluir o Ministério da Educação no rol de órgãos fiscalizados, a fim de viabilizar a avaliação do eixo Educação, Letramento e Habilidades Digitais, previsto no Decreto 11.542/2023; 9.2.3. assegurar o apoio da respectiva Unidade de Auditoria especializada, caso necessário, para a consecução do previsto nos itens anteriores; 9.3. restituir os autos à Segecex/SecexEnergia para as providências necessárias.